Tribunal: TJDFT
Processo: 0725370-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725370-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDO VIERA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILDO VIEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença n.o 0749352-42.2022.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência para a comarca de Água Doce/SC, nos seguintes termos (ID 163050442 dos autos originários): Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, proposta por ILDO VIERA em face do BANCO DO BRASIL. Em sua manifestação de ID no 146041961, a parte autora afirma ser titular de cédula de crédito rural que foi atualizada de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 94.8514-1. Tece arrazoado jurídico e requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar todos os extratos da conta corrente e da conta gráfica vinculados às Cédulas Rurais Hipotecárias listadas. Na decisão de ID no 149056706 foi determinada a apresentação dos documentos pelo requerido, bem como a intimação da União para manifestar interesse no feito. A parte ré ofereceu defesa (ID 153906302), suscitando, em preliminar: a) incompetência do juízo em razão da escolha abusiva do consumidor; b) litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN; c) falta de interesse de agir; d) impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defende a inexequibilidade do título e a necessidade de realização de perícia contábil. Réplica em ID 155778333. A União informou não possui interesse na demanda em petição de ID no 161316070. É o relatório. Passo a decidir. No caso dos autos verifica-se que o autor residia em Treze Tílias/SC, sendo certo que foram firmadas as cédulas de crédito rural no município de Água Doce/SC, conforme IDs anexos à contestação da ré, na agência próxima do local. Vale destacar que o requerente não possui domicílio no Distrito Federal. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica, o que é o caso em tela. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Embora o autor fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio do autor, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. É também este o entendimento adotado por julgados do TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. FORO DA AGENCIA OU SUCURSAL ONDE FOI FIRMADO O CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. 4. Foi negado provimento ao recurso”. (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, este Eg. Tribunal emitiu Nota Técnica 8/2022, por meio do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, efetivada no Processo SEI 0019113/2022, em que "sustenta ser juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais.” No mesmo sentido, a referida Nota Técnica alertou que “entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa ‘escolha’ aleatória de certos autores.”. Desta feita, entendo que o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação é o do local da comarca em que fora realizado o negócio jurídico, apto a resolver as controvérsias envolvendo o autor. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a redistribuição do processo originário para uma das Varas Cíveis da Comarca de Água Doce/SC, local em que foram firmadas as cédulas de crédito rural. Com a preclusão, redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. Sem prejuízo, exclua-se a União dos cadastros do presente feito. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 48300352), alega que escolheu o foro do domicílio do réu para processar e julgar a ação, conforme prevê o art. 53, III, “a”, do CPC. Assevera que compete ao consumidor escolher o foro em que ajuizará a ação. Afirma que se aplica o disposto na súmula 33 do STJ, que entende que o juízo não pode declinar de ofício da competência relativa. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito na comarca de Brasília. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão do ajuizamento de ação contra o Banco do Brasil, sem observar que referida pessoa jurídica possui agência em todo o território nacional, tem sido objeto de diversos agravos de instrumentos, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pela parte agravante, há orientação jurisprudencial no sentido de que a ação deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que o agravado tenha sede nesta Capital Federal, conforme prevê o art. 53, inciso III, “b” e “d”, do CPC, que assim dispõe: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; A supracitada orientação jurisprudencial divergente do posicionamento da agravante, tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça, cujos detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414943, 07380782120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, trata-se de matéria controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser mais bem analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo será remetido para outro estado da federação. Assim sendo, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora